Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707991-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PENHA VIEIRA NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira (e outra) contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Por meio do despacho de ID no 42262680, este Relator determinou a intimação dos apelantes, Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Maria da Penha Vieira Nogueira, para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, o apelante Marconi Medeiros Marques de Oliveira, requereu a desistência do recurso de apelação, tendo informado que seu nome foi incluído na peça de recurso por equívoco. Maria da Penha Vieira Nogueira, por sua vez, afirmou que, diante da declaração firmada, “no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família (ID 41359041), deveria esse em. relator ter concedido o benefício da gratuidade da justiça e não suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira da recorrente para negar o benefício”. Além disso, a recorrente informou que recebe o salário líquido de R$ 7.099,73 (sete mil e noventa e nove reais e setenta e três centavos). Ao final, reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça, bem como pediu para que os efeitos do benefício a ser concedido alcancem todas as fases do processo, inclusive as pretéritas. É o relato do necessário. Passa-se à análise do pedido. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. Com efeito, o § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ITER PROCEDIMENTAL OBEDECIDO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONNÔMICA NÃO COMPROVADA. MERA ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS ORDINÁRIOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO(...) 3. Não basta a mera alegação de hipossuficiência econômica, que possui apenas presunção relativa de veracidade, e que, na hipótese, encontra-se dissociada da real necessidade de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1362419, 07157543720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que ‘o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1374794, 07523401020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, apesar de ter sido intimada para fazê-lo, a recorrente não trouxe aos autos elementos que comprovem sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento ou o de sua família. Ao contrário, a própria apelante afirmou possuir renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ao se aferir a hipossuficiência econômica alegada pelas partes, pode-se tomar como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco (5) salários mínimos. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1437583, 07142202420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. GRATUIDADE. PATRIMÔNIO ELEVADO. RENDA INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVAS. INUTILIDADE EM CASO DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SÓCIO DE FATO EM SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO. SOCIEDADES PERSONIFICADAS. REGISTRO E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CARÁTER CONSTITUTIVO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise -os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015: considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. (...) 13. Recurso não provido” (Acórdão 1602323, 07141681720218070015, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, a renda mensal da apelante supera o teto estabelecido pela Defensoria Pública, que é amplamente utilizado pela jurisprudência deste Tribunal. Por fim, conforme já salientado no despacho anterior, em que pese ser admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, esta só passa a surtir efeito a partir do deferimento, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença. Dessa forma, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Marconi Medeiros Marques de Oliveira, de acordo com o art. 998, do CPC, e indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à apelante Maria da Penha Vieira Nogueira, a qual fica intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2023 17:33:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator